Tribunal: TJDFT
Processo: 0733876-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA PERCENTUAL SALARIAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1. A penhora de salário é hipótese excepcional que somente pode ser admitida quando essa medida não representar risco de comprometimento da subsistência do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e TJDFT.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.